Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-46.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006009-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR - CPF: 060.523.151-64 (APELANTE), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYMISON NERY LOPES - CPF: 110.164.354-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 060.112.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013] – OPERAÇÃO CONTRA O COMANDO VERMELHO – PRELIMINARES DEFENSIVAS – 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – JURISDIÇÃO ESTADUAL – RESOLUÇÃO Nº.11/2017/TP DO TJMT – LEGALIDADE RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ E STF – PRELIMINAR REJEITADA – 2. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE "HACKEAMENTO" DE REDES SOCIAIS – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – DILIGÊNCIA IMPERTINENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

– DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A INSERÇÃO NA HIERARQUIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A especialização de varas criminais para apreciação de crimes de organização criminosa, inclusive com jurisdição em todo o território estadual, encontra respaldo na autonomia organizacional do Poder Judiciário (art. 96, I, "a" da CF), sendo válida a Resolução nº 11/2017/TP que atribui à 7ª Vara Criminal de Cuiabá a competência para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

O indeferimento fundamentado de diligência considerada impertinente insere-se no poder discricionário do magistrado (art. 400, §1º do CPP), não caracterizando cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e desprovido de elementos mínimos que justifiquem a providência.

A condenação pelo crime de organização criminosa mostra-se irretocável quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que os réus integravam a facção criminosa Comando Vermelho, com atuação na cidade de Primavera do Leste/MT, seja por meio de cadernos de anotações apreendidos com o líder da organização, seja pela extração de dados de aparelhos telefônicos que revelam a identificação dos apelantes na estrutura do grupo criminoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR
e
KAUE DOS SANTOS FARIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. O réu Maurício Marcondes Toledo Junior foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa; enquanto que o réu Kaue dos Santos Farias foi condenado à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.

(Sentença Id. 244827447).

Inconformados com a sentença condenatória, os réus interpuseram recursos de apelação:

O apelante MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR alega preliminarmente: i) ilegalidade da expressão "com jurisdição em todo o Estado" da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno por contrariedade aos artigos 69, 70, 76, 78 e 83 do CPP; ii) incompetência relativa da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, requerendo remessa dos autos à comarca de origem; iii) nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial incompetente, afastando a teoria do juízo aparente. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória. (Id. 244827446)

Já o apelante KAUE DOS SANTOS FARIAS arguiu preliminarmente: i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência requerida (expedição de ofícios ao Facebook e Instagram para comprovar invasão hacker em suas contas). No mérito, pugna por absolvição nos termos do art. 386, V do CPP. (Id. 249670673).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. (Id. 253469174).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. João augusto Veras Gadelha opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos, assim sintetizando:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa - Irresignação defensiva: I) PRELIMINARES: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJMT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Acerca da nulidade da decisão que deferiu prisão preventiva, busca e apreensão, bem como medida de extração de dados telefônicos no incidente 1002276-24.2022.811.0037, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. 2) Pretendido reconhecimento de nulidade processual, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo Juízo a quo, do pedido de diligência atinente a expedição de ofício às plataformas Facebook e Instragram, com o desiderato de comprovar que as redes sociais do apelante haviam sido hackeadas. – Perda de uma chance – Inacolhimento – “Segundo os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento, cabe ao juiz determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (N.U 0004490-10.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).
II) MÉRITO
- Requestada absolvição do crime organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, sob o argumento da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis –
Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

PRELIMINARES

DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP ARGUIDA POR MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR

O apelante MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR alega incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sustentando que o trecho "com jurisdição em todo o Estado" da Resolução nº 11/2017/TP seria ilegal, por contrariar dispositivos do Código de Processo Penal (arts. 69, I, 70 e 83) e disposições constitucionais (art. 5º, LIII e art. 22, I).

Argumenta, ainda, que o juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT seria o competente para processar e julgar o feito, não só por ser o local dos fatos, mas também por ter se tornado prevento ao deferir medidas cautelares no incidente nº 1002276-24.2022.8.11.0037.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal estabelece que compete privativamente aos tribunais "elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos". Na mesma linha, o artigo 125, §1º da Carta Magna dispõe que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça".

Com base nesse poder de auto-organização, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 11/2017/TP, que estabeleceu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os tribunais podem dispor sobre a especialização de varas em razão da matéria, inclusive com abrangência territorial ampliada, tratando-se de alteração da competência funcional, e não da competência material, esta sim de competência privativa da União.

Nesse sentido:

"O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais." (STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a validade da Resolução nº 11/2017/TP em diversos julgados:

"(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso." (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS)

Com relação à alegação de nulidade das provas produzidas por autoridade judicialmente incompetente, não prospera tal argumento, pois, tratando-se de incompetência relativa, a inobservância da regra de competência territorial em razão da especialização de vara não acarreta, automaticamente, a nulidade do feito.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente ser até mesmo implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o magistrado validou os referidos atos.

Ademais, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa decorrente do processamento do feito pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que observou todas as garantias processuais do devido processo legal.

Portanto,
rejeito a preliminar
de incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA ARGUIDA POR KAUE DOS SANTOS FARIAS.

O apelante KAUE DOS SANTOS FARIAS alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida na fase de resposta à acusação, consistente na expedição de ofícios às plataformas
Facebook
e
Instagram
para comprovar que suas redes sociais haviam sido "
hackeadas
", o que caracterizaria, segundo sustenta, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal estabelece que:

"as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias"
.

No caso em análise, o magistrado indeferiu, motivadamente, a diligência requerida pela defesa, considerando o pedido genérico e desprovido de elementos mínimos que indicassem a invasão das redes sociais do acusado. O juiz destacou, ainda, que tais informações poderiam ser obtidas pela própria defesa, sem necessidade de intervenção judicial naquele estágio processual.

O deferimento de diligências inclui-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, que, como destinatário final da prova, pode indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Nesse sentido:

"
Segundo os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento, cabe ao juiz determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias."
(N.U 0004490-10.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

No caso em tela, não se verifica qualquer prejuízo à defesa decorrente do indeferimento da diligência requerida, pois, além do caráter genérico do pedido, o acusado teve ampla oportunidade de produzir provas durante a instrução processual, inclusive podendo requerer novamente a diligência caso apresentasse elementos mínimos que justificassem a providência, o que não ocorreu.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de organização criminosa.

Entretanto, diferentemente do alegado pelas defesas, o conjunto probatório é robusto e suficiente para fundamentar a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Para melhor compreensão, transcrevo a sentença combatida:

“...
Da autoria

Consta da denúncia que: [...]

No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do LesteMT, a Polícia
Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE nº 1002146-34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como "Léo do Chevette ou Bugiganga".

Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA

Consta do incluso inquérito policial que entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados Jean Carlos Francisco Moreira, Everton Aparecido Oliveira Gomes, Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR, KAUE DOS SANTOS FARIAS, LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS, RAYMISON NERY LOPES, Loyanne Cardoso de Souza, Maricon Guilherme dos Santos Quintana e ERICK HENRIQUE SOUZA LOPRES, agindo em unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMY", com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais (roubo, furto, estelionato, etc...) e outros ilícitos penais.

III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS SEM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA:

Extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (Id. n. 109673413) da Autoridade Policial. [...]

4.

MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR O denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR, vulgo "PLAY BOY", foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões circunvizinhas.

Segundo consta no Relatório Técnico nº 04/2022, especificamente nas paginas 37 a 39, durante a conversa entabulada entre Leandro Miranda (Líder da ORCRIM) e Ivo Candido da Silva, vulgo "Aroeira ou Ponta Firme" (Gerente da ORCRIM), fora citado que o denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR, vulgo "PLAY BOY", possuía um débito junto a ORCRIM no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), razão pela qual foi expedido um "informativo" narrando tal situação, bem como o advertindo que caso não quitasse a dívida existente, o denunciado MAURÍCIO seria "penalizado" mediante a "prestação de serviço social".

Ainda no decorrer da conversa, foi encaminhado o número telefônico do vulgo "PLAY BOY", cuja a imagem de perfil do aplicativo "WhatsApp" é idêntica a imagem utilizada no Facebook do denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR e sua companheira.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR, vulgo "PLAY BOY", já é conhecido na seara policial, tendo em vista seu vasto histórico criminal pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Percebe-se, portanto, que o denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR, vulgo "PLAY BOY" é integrante da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho".

5.

KAUE DOS SANTOS FARIA O denunciado KAUE DOS SANTOS FARIAS, vulgo "TALIBÃ", foi apontado pelas investigações policiais como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões circunvizinhas.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 07, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "lista ou controle de integrantes/faccionados", na qual consta o vulgo "Talibã" associado a Matrícula (registro faccional) nº 13.729. Conforme apurado, o vulgo "Talibã" seria referente ao ora denunciado Kaue dos Santos Faria.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado Kaue dos Santos Farias, vulgo "Talibã", estava envolvido nos fatos apurados B.O nº 2021.34615, no qual é narrado a prática de um crime de homicídio a mando da Organização Criminosa, inclusive, torturando a vítima antes de executá-la com disparo de arma de fogo.

Destaca-se ainda que, na rede social (Facebook) o denunciado Kaue dos Santos Farias se apresenta com o vulgo "talibã" e utiliza um emoji de bandeira triangularvermelha (em alusão a ORCRIM), bem como informa que "estudou na instituição de ensino faculdade de crime organizado", vide f. 151 do Relatório de Investigação nº 2022.13.71123.

Percebe-se, portanto, que o denunciado Kaue dos Santos Farias, vulgo "Talibã" é integrante da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMT".

6.

LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS O denunciado LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS, vulgo "COITE ou LAURO", foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões circunvizinhas.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 07, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "lista ou controle de integrantes/faccionados", na qual consta o vulgo "Lauro" associado a Matrícula (registro faccional) nº 3.265. Conforme apurado, o vulgo "Lauro" seria referente ao denunciado Lauro Vasconcelos dos Santos.

Destaca-se ainda que, o denunciado LAURO VASCONCELOS, vulgo "COITE LAURO", já foi citado como "padrinho" da faccionada Laurielly Souza dos Santos, na Operação Codinomes deflagrada contra a mesma Organização Criminosa (Comando Vermelho) na cidade de Primavera do Leste-MT, fatos apurados nos Autos PJE nº 1000048-76.2022.8.11.0037.

Ainda conforme apurado pela Polícia Civil, há o registro do Boletim de Ocorrência nº 2020.128204, no qual é relatado que o denunciado LAURO VASCONCELOS, vulgo "COITE ou LAURO", foi vítima de um "salve", isto é, castigo físico aplicado pela ORCRIM. Percebe-se, portanto, que o denunciado Lauro Vasconcelos dos Santos, vulgo "Coite ou Lauro", é integrante da ORCRIM denominada "Comando Vermelho - CVMT".

7.

RAYMISON NERY LOPES O denunciado RAYMISON NERY LOPES, vulgo "RAIMISON", foi apontado pelas investigações policiais como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões circunvizinhas.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 07, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "lista ou controle de integrantes/faccionados", no qual consta o vulgo "RAIMISON" associado a Matrícula (registro faccional) nº 11.209. Conforme apurado, o vulgo "RAIMISON" seria referente ao denunciado RAYMISON NERY LOPES.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado RAYMISON NERY LOPES, vulgo "RAIMISON", já é conhecido na seara policial, tendo em vista seu vasto histórico criminal pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes, roubo e sequestro.

Percebe-se, portanto, que o denunciado RAYMISON NERY LOPES, vulgo "RAIMISON" é integrante da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMT".

[...]

10.

ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES O denunciado ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES, vulgo "2E", foi apontado pelas investigações policiais como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões circunvizinhas.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 10, nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga" (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de "lista ou controle de integrantes/faccionados", no qual consta o vulgo "2E" associado a Matrícula (registro faccional) nº 16.471. Conforme apurado, o vulgo "2E" seria referente ao denunciado ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES.

Destaca-se ainda que, o denunciado ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES, vulgo "2E", também fora identificado na extração de dados telefônicos da Operação Codinomes deflagrada contra a mesma Organização Criminosa (Comando Vermelho) na cidade de Primavera do Leste-MT, fatos apurados nos Autos PJE nº 1000048-76.2022.8.11.0037.

Percebe-se, portanto, que o denunciado Erick Henrique Souza Lopes, vulgo "2E" é integrante da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CV MT".

DOS RÉUS MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, VULGO "PLAY BOY", E KAUE DOS SANTOS FARIAS, VULGO "TALIBÃ"

Narra a denúncia, portanto, que MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, vulgo "PLAY BOY", e KAUE DOS SANTOS FARIAS, vulgo "TALIBÃ", integram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo o tráfico de drogas no interesse desta na cidade de Primavera do Leste/MT.

Em seus interrogatórios judiciais, MAURÍCIO e KAUE negaram ser integrantes da Orcrim investigada (Relatório de Mídias de Id. 149088587).

Todavia, em que pesem as negativas, durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 152714300, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte dos denunciados, os quais adoto como razão de decidir, "in verbis":

A) AUTORIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, vulgo "PLAY BOY" O denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR, conhecido pelo vulgo nas atividades criminosas como "PLAY BOY" foi revelado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões circunvizinhas.

De acordo com a análise do registro telefônico (Relatório técnico n° 04/2022), especificamente na pág. 37 a 39, foram evidenciados diálogos entre o Leandro Miranda (Líder da ORCRIM) e Ivo Candido da Silva, vulgo "Aroeira ou Ponta Firme" (Gerente da ORCRIM), onde o nome do denunciado MAURÍCIO foi mencionado, indicando uma dívida de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no qual, fora emitido um "informativo" explicando a situação e alertando que, caso a dívida não fosse quitada, o denunciado MAURÍCIO estaria sujeito a "penalidades" sob a forma de "prestação de serviço social", vejamos:

Mais adiante na conversa, foi compartilhado o número de telefone do MAURÍCIO, conhecido como vulgo "PLAY BOY", cuja foto de perfil no WhatsApp é idêntica à imagem usada no perfil do Facebook do denunciado e sua parceira, vejamos:

A imagem fornecida confirma essa conexão entre os perfis, evidenciando a semelhança entre à foto de perfil do WhatsApp atribuída a "PLAY BOY" e a imagem presente no perfil do Facebook. Dentre os materiais apreendidos em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette" ficou clara a participação ativa do réu nas atividades da organização criminosa Comando Vermelho, embora não ocupasse necessariamente posições formais de liderança. Suas ações e interações com outros membros do grupo demonstram sua contribuição direta para os objetivos e operações do Comando Vermelho.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, vulgo "PLAY BOY", já é conhecido na seara policial, tendo em vista seu considerável histórico criminal pela prática de tráfico de drogas.

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123 e Relatório Técnico n° 004/2022.

Percebe-se, portanto, que o denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, em um informativo do Grupo da Facção "PLAY BOY" é referido como "Irmão", ou seja, um membro da facção, sendo assim, integrante da OCRIM denominada "Comando Vermelho".

Corroborando, o Investigador Dalton, em seu depoimento em relação de MAURÍCIO MARCONDES, vulgo "PLAY BOY" "É, ele foi citado na análise de aparelho celular apreendido, em poder do Leandro Miranda dos Santos. É uma conversa, um diálogo, em que, se não me engano Ivo Candido, se não me engano fala para Leandro Miranda dos Santos, que o vulgo dele PLAY BOY, estava devendo um dinheiro para ele, aí depois ele passa um horário de telefone, e esse número de telefone, tinha a imagem do réu com a esposa e grifado lá é o nome playboy, como descrição da agenda ali do telefone. Ele tinha um histórico de tráfico já aqui em Primavera do Leste, polícia já o conhecia e depois na própria análise do aparelho, tem lá um daqueles informativos, que eles colocam nos grupos, que ele estava devendo, pra facção, se eu não me engano, era a camisa, estava no prazo, de pagar eles, lá com o IRMÃO PLAYBOY tá devendo e tal. Por esse motivo, a gente identificou. Como um dos integrantes aí da facção criminosa."

Em depoimento, o Delegado Rodolpho Garcia "Todos eles estão, estão citados nesses relatórios tanto da extração do aparelho celular apreendido por Leandro Miranda. Quanto em alguns cadernos apreendido no dia da prisão do Leandro Miranda, todos esses citados. E, salvo melhor juízo o número da matrícula, e a função que ele ocupava dentro da organização criminosa."

Demonstramos, por meio das provas apresentadas, as sólidas conexões do réu com a organização criminosa em questão, bem como seu envolvimento direto nas atividades de tráfico de drogas. As evidências apontam para uma participação ativa e consciente do réu nos ilícitos perpetrados.

B) AUTORIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO KAUE DOS SANTOS FARIAS O denunciado Kaue dos Santos Farias, conhecido pelo vulgo nas atividades criminosas como "TALIBÃ", foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho" na cidade de Primavera do Leste-MT e regiões vizinhas.

Segundo consta no relatório de investigação n° 2022.13.71123, especificamente na pág. 07, dentre os materiais apreendidos em poder do líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette" ficou clara a participação ativa do réu nas atividades da organização criminosa Comando Vermelho, embora não ocupasse necessariamente posições formais de liderança. Suas ações e interações com outros membros do grupo demonstram sua contribuição direta para os objetivos e operações do Comando Vermelho.

Com base nas provas apresentadas pelos investigadores e dados extraídos pela Polícia Civil, havia uma espécie de "relação ou controle de integrantes/fraccionados", na qual consta o vulgo "TALIBÃ". Conforme apurado, tal vulgo refere ao denunciado KAUE DOS SANTOS FARIAS, bem como, registro faccional identificado na referida organização criminosa por sua matrícula n° 13.729.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil também informou que o denunciado KAUE, conhecido como "TALIBÃ", estava envolvido nos eventos investigados no Boletim de Ocorrência n° 2021.34615, no qual é descrito o cometimento de um crime de homicídio por ordem da Organização Criminosa, inclusive, de torturar a vítima antes de assassiná-la com tiros de arma de fogo. É importante ressaltar que, nas redes sociais (Facebook), o denunciado KAUE se identifica como "TALIBÃ", utiliza um emoji de bandeira triangular vermelha (associada à ORCRIM) e afirma ter frequentado uma instituição de ensino intitulada "Faculdade de Crime Organizado", vejamos:

Sendo plenamente demonstrado que o denunciado KAUE está, de fato, promovendo a apologia a organização criminosa (Comando Vermelho).

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, no relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123.

[...]

Durante a instrução processual, apresentou diversas provas que demonstram o envolvimento do réu com a organização criminosa e vinculação ao "Leo do Chevette". Essas provas estabelecem claramente a existência de uma organização criminosa e o papel do réu em atividades ilícitas.

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial Em corroboração, o Investigador Dalton "O KAUE também já é conhecido da polícia civil, já teve algumas passagens por aqui, é o próprio, em suas redes sociais se intitulava, é TALIBÃ, fazia as menções de apologia à facção criminosa, né, se eu não me engano, na verdade, tenho certeza que ele tinha 2 redes sociais, as 2 ele usava, ostentava, esse vulgo TALIBÃ e uma outra dela, inclusive ele ostentava ali, o mesmo número de matrícula. Dentro da facção de que a gente viu, entre as relações dos faccionados que foi apreendido nas anotações de caderno e poder do Leandro Miranda dos Santos. Tinha lá o vulgo, do TALIBÃ e associado uma matrícula faccional. E na rede social dele tinha TALIBÃ e a mesma matrícula faccional, que foi que estava descrita nas anotações de Leandro Miranda, ou seja, era uma rede social que tinha fotos dele, publicações dele. Então é dada ao histórico criminal e esses fatos. A gente pode indicar que ele também fazia parte da organização criminosa."

Em depoimento, o Delegado Rodolpho Garcia "Todos eles estão, estão citados nesses relatórios tanto da extração do aparelho celular apreendido por Leandro Miranda. Quanto em alguns cadernos apreendido no dia da prisão do Leandro Miranda, todos esses citados. E, salvo melhor juízo o número da matrícula, e a função que ele ocupava dentro da organização criminosa [...] Sim, eu me recordo pouca coisa, ele atuava no tráfico em si, na finalidade de tráfico dentro da organização. E eu me recordo também que enquanto ao KAUE em específico, vulgo TALIBÃ, ele ostentava nas suas próprias redes sociais, o vulgo dele utilizado na facção. E já tem outras passagens que eu me recordo também pelo crime de tráfico, entre outros crimes."

Também confirmando, o Delegado Honório Gonçalves "O KAUE, ele tem os investigadores identificaram esse vulgo dele, identificado também que ele possui um registro na facção é, segundo os investigadores, o registro é 13729. E também consta em boletim de ocorrência anteriores, o envolvimento dele com a organização criminosa, conforme apontaram os investigadores. E, no próprio, no próprio perfil dele, nas redes sociais, por exemplo, o Instagram. Havia menção é que ele era faccionado do comando vermelho [...] os investigadores analisaram os cadernos, as conversas extraídas do celular do Leandro em Miranda dos Santos e também foi feita essa pesquisa em registro de ocorrências anteriores, Boletim de ocorrência e também nas redes sociais. E com base nisso que eles afirmaram que ele era faccionado comando vermelho."

Com efeito, no que tange as versões apresentadas pelos réus, apesar da negativa de MAURÍCIO, vulgo "PLAY BOY", acerca de sua participação na Orcrim, os dados extraídos do aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, demonstram que este réu estava inserido na hierarquia do Comando Vermelho e era reconhecido como "irmão", sujeitando-se às normas da Orcrim (Id. 114739013):

Por sua vez, muito embora o réu KAUE afirme que suas redes sociais foram hackeadas, tal alegação encontra-se desassociada de qualquer elemento probatório mínimo e, portanto, isolada nos autos, não se prestando a macular ou contestar todo acervo de provas que comprovam sua participação nos crimes apurados.

Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, vulgo "PLAY BOY", e KAUE DOS SANTOS FARIA, vulgo "TALIBÃ", e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

DOS RÉUS LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS, RAYMISON NERY LOPES E ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES

Imputa-se aos réus a prática do crime previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Narra a denúncia que o LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS, vulgo "LAURO ou COITE"; RAYMISON NERY LOPES, vulgo "RAIMISON", e ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES, vulgo "2E", integram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida Orcrim.

Em seus interrogatórios judiciais, os réus negaram possuir apelidos, assim como praticarem o crime ora apurado (Relatório de Mídias de Id. 149088587).

Nesse tocante, muito embora haja indícios de que as pessoas de vulgos "LAURO ou COITE", "RAIMISON" e "2E" possuam ligação com a organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Primavera do Leste/MT, os elementos de autoria limitam-se a informações angariadas na fase policial quanto aos referidos apelidos, os quais não foram confirmados em sede judicial e tampouco corroborados por outras provas.

Isso porque, há apenas menção destes nas listas de controle do tráfico encontradas nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", apontado como líder na Orcrim, inexistindo maiores indícios quanto à sua identidade ou sua efetiva participação no grupo criminoso.

Nesse sentido, os registros de que LAURO foi vítima de um salve e ERICK HENRIQUE foi investigado na "Operação Codinomes", não sendo sequer denunciado, por si só, não são suficientes para afirmar que ambos praticaram o delito que lhes foi imputado.

No mesmo sentido, a simples listagem do apelido "RAIMISON" nos aludidos cadernos isolada de qualquer outro elemento de autoria, impede a condenação do réu.

Assim, apesar das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento afirmarem que os réus integram o grupo criminoso investigado, tais relatos desassociados de outras provas concretas não são suficientes para prolação do édito condenatório.

Com efeito, os indícios existentes se mostram demasiadamente frágeis e não estão amparados em outras provas que autorizem a inferência de que os denunciados LAURO, RAYMISON e ERICK HENRIQUE estejam integrados à hierarquia da organização criminosa, de modo que o elemento probatório produzido é insuficiente para condenação, porquanto subsiste razoável dúvida acerca do seu envolvimento com o grupo criminoso investigado.

Em caso de dúvidas quanto à autoria, têm entendido os tribunais:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, DANO QUALIFICADO, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO –COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a partir da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não é possível concluir de forma contundente que o apelado concorreu para os crimes narrados na denúncia, torna-se inviável a sua condenação em observância ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MT 00014420420188110029 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2021)

É sabido que no sistema penal brasileiro deve-se aplicar uma sanção apenas quando presentes elementos demonstradores da autoria e materialidade do crime, não sendo suficiente a existência e presunções ou impressões, de modo que, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido, milita em favor do acusado o princípio in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a realidade das provas colhidas na instrução processual impõe a absolvição dos réus LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS, RAYMISON NERY LOPES e ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de:

a) CONDENAR os réus MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, vulgo "
(Id. 244827429).

Conforme se depreende dos autos, no dia 26 de março de 2022, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "
Léo do Chevette
" (líder da organização criminosa), foram apreendidos quatro cadernos contendo anotações e um aparelho celular, cuja análise dos dados permitiu identificar a hierarquia, movimentação financeira e integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho" na região de Primavera do Leste/MT.

No que se refere ao apelante MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, vulgo "PLAY BOY", a análise do registro telefônico (Relatório Técnico nº 04/2022, págs. 37 a 39) revelou diálogos entre Leandro Miranda (líder da organização criminosa) e Ivo Candido da Silva, vulgo "Aroeira ou Ponta Firme" (gerente da organização criminosa), em que o nome do apelante é mencionado, indicando uma dívida de R$ 350,00 com a organização, além de um "informativo" alertando que, caso a dívida não fosse quitada, o denunciado estaria sujeito a "penalidades" sob a forma de "prestação de serviço social".

Além disso, foi compartilhado o número telefônico do apelante, cuja foto de perfil no WhatsApp é idêntica à imagem usada no perfil do Facebook do denunciado e sua companheira. Em um informativo do Grupo da Facção, o apelante é referido como "Irmão", termo utilizado para designar os membros da organização criminosa.

Já em relação ao apelante KAUE DOS SANTOS FARIAS, vulgo "TALIBÃ", a investigação apurou que seu nome constava em uma lista de "integrantes/faccionados" apreendida na residência de Leandro Miranda, com registro faccional identificado pela matrícula nº 13.729. Além disso, em suas redes sociais, o apelante se identificava como "TALIBÃ", utilizava um emoji de bandeira triangular vermelha (símbolo associado à organização criminosa) e afirmava ter frequentado uma instituição de ensino intitulada "Faculdade de Crime Organizado".

Os depoimentos prestados em juízo pelo investigador Dalton Ribas Nery e pelos delegados Rodolpho Garcia e Honório Gonçalves corroboram as provas documentais, confirmando o envolvimento dos apelantes na organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

A versão apresentada pelo apelante MAURÍCIO, negando sua participação na organização criminosa, restou contraditada pelas provas dos autos, que demonstram claramente sua inserção na hierarquia do grupo. Do mesmo modo, a alegação do apelante KAUE de que suas redes sociais teriam sido "hackeadas" não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, sendo uma afirmação isolada e desprovida de sustentação.

Destarte, restou devidamente comprovado que os apelantes integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", preenchendo todos os requisitos previstos no §1º do art. 1º da Lei nº 12.850/2013, quais sejam: associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada 'Comando Vermelho', especificando a atuação de cada um dentro da 'estrutura criminosa', notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, o conjunto probatório é firme e coeso em demonstrar que os apelantes integravam a organização criminosa "Comando Vermelho", sendo acertada a sentença condenatória, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos interpostos, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025